Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU DUT ASSINADO. COMUNICAÇÃO DA VENDA COMPROVADA DENTRO DO PRAZO PARA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA CONFIGURADA.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário.
2. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 2.1. A Lei n. 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.2.2. Assim, em regra, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à relação processual fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. No caso concreto, demonstrado que o autor (apelante) atendeu tempestivamente à determinação de emenda à inicial e comprovou a vinculação do réu com o veículo objeto da lide, através da juntada da comunicação de venda do veículo, mostra-se incabível a resolução do processo sem apreciação do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Precedente da 8a Turma Cível.
4. O princípio da cooperação não vincula apenas as partes, mas também o juízo e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 4.1. Tendo o autor atendido à determinação de emenda à inicial, a resolução prematura do processo não encontra respaldo no Decreto-Lei 911/69 e, além disso, ofende os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada.